Tribunal: TCU
Processo: 043.073/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, especialmente acerca de fragilidade técnica e administrativa relacionadas às interferências na gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades praticadas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), relacionadas com suposto direcionamento ideológico e falhas de segurança no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. autorizar a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) a autuar de processo de acompanhamento, previsto no art. 241, inciso II, do Regimento Interno/TCU, para avaliar à atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no que concerne às questões a seguir: 9.1.1. se o processo de revisão de questões do Enem por parte de pessoas estranhas à elaboração das provas atende estritamente a requisitos técnicos e pedagógicos; e 9.1.2. se as medidas de segurança adotadas na condução do Enem são consistentes e se têm sido efetivamente observadas. 9.2. autorizar a extração de cópias da instrução de peça 7 destes autos e o compartilhamento dos elementos obtidos a partir das diligências referidas no despacho peça 10, para inclusão nos autos do processo de acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.1, acima.